Tribunal: TJDFT
Processo: 0733776-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA SUSCITADO EM CONTRAMINUTA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS. PREJUÍZOS DECORRENTES DA NÃO PERFECTIBILIZAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE PELO RÉU EM RELAÇÃO A TERCEIRO EM RELAÇÃO AO QUAL ALEGA CULPA EXCLUSIVA. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Além de o pedido de revogação da gratuidade de justiça formulado pelo agravado não ter sido submetido ao juízo de origem, do não cabimento do recurso de agravo de instrumento contra a decisão que defere gratuidade de justiça (art. 1.015, V, do CPC) decorre logicamente a conclusão de que a preliminar de contraminuta ou contrarrazões do mesmo recurso não é a via adequada para o referido intento.
2. Verificando-se que o intento do agravante réu é o de responsabilizar terceiro, de forma exclusiva, pelos prejuízos que o agravado autor alega ter sofrido em razão da não efetivação da transferência de automóvel por este último vendido àquele, não deve ser admitida a denunciação da lide vindicada, pois, segundo a jurisprudência do STJ, "não se admite a denunciação da lide com fundamento no art. 125, II, do CPC se o denunciante objetiva eximir-se da responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo-o com exclusividade a terceiro" (AgInt no AREsp 1.483.427/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24//2019, DJe 30/9/2019).
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.